Tribunal: TJDFT
Processo: 0735774-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0735774-78.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: R&amp; H COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id. 55010073) em face do v. Acórdão Id. 54588251, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, conforme ementa a seguir transcrita: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA MENSAL DO FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO. RISCO À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA EXECUTADA EVIDENCIADO. 1. Nos termos do art. 866 do Código de Processo Civil, se a empresa executada não tiver outros bens penhoráveis ou se estes forem insuficientes para garantir a execução, é cabível a penhora de percentual do seu faturamento. 2. O percentual a ser penhorado deve ser razoável, para que não se inviabilizem as atividades da empresa executada. No caso concreto, a constrição da totalidade do faturamento bruto mensal é excessivamente onerosa e pode comprometer a atividade empresarial, sendo razoável a redução da penhora para 20% (vinte por cento) do faturamento mensal. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.” O Embargante alega que há omissão no v. Acórdão sobre o Tema n. 769 de Recursos Repetitivos, para “Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e III) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade.” Assevera que o c. STJ determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a temática. Por fim, requer que os Embargos de Declaração sejam acolhidos para sanar o vício apontado. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 56122017. É o relatório. Decido. Conforme relato, pretende o Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, ante vício supostamente verificado no v. Acórdão. O Embargante alega que há omissão no v. Acórdão quanto à determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre o Tema n. 769 de Recursos Repetitivos. Razão assiste ao Embargante. Em exame dos fundamentos que norteiam a pretensão da Agravante, observo que no REsp 1.666.542/SP, Tema Repetitivo n. 769, o eminente Ministro Herman Benjamin destaca que a matéria ali discutida se refere à Lei no 6.830/1980, aplicável às execuções fiscais. Confira-se o seguinte trecho do julgado: “A recorrente alega violação do art. 11 da Lei 6.830/1980. Sustenta a tese de que a penhora de faturamento, "à medida que deve ser abatida da dívida os valores a serem auferidos, em consonância com a regra inscrita nos artigos 675 do Código de Processo Civil (especificamente, a penhora sobre a renda do executado), coincide com a ordem estabelecida no art. 11 da lei 6.830/80 – o qual estabelece como bem a ser prioritariamente penhorado o dinheiro" (fl. 93, e-STJ). (...) Com efeito, o órgão colegiado da Corte regional indeferiu a penhora do faturamento porque "a exequente não demonstrou o esgotamento das diligências para a localização de bens penhoráveis, pressuposto para o deferimento da medida pleiteada" (fl. 84, e-STJ), o que foi impugnado expressamente pelo ente público, que aduz que a penhora do faturamento se identifica com a penhora de dinheiro (art. 11, I, da Lei 6.830/1980), motivo pelo qual é o bem sobre o qual deve preferencialmente recair a medida constritiva, independentemente da comprovação do esgotamento das diligências para localização de outros bens. (...) Para os fins do art. 1.036, § 5o, do CPC, seleciono como representativos de controvérsia os recursos acima e proponho o respectivo julgamento na Primeira Seção do STJ, mediante adoção das seguintes providências: a) Delimitação da Tese: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e III) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade"; grifo nosso b) suspensão do processamento dos feitos pendentes que versem sobre a questão delimitada e em trâmite no território nacional;” No caso, trata-se de Execução Fiscal em que o Exequente pretende a penhora do faturamento da empresa. Desse modo, ao presente caso se aplica o que foi decidido no REsp 1.666.542/SP, pois a execução que originou o presente recurso tem natureza fiscal, sendo necessário, portanto, suspender o feito. Ante o exposto, determino o sobrestamento do recurso, até o julgamento final da controvérsia, em observância à decisão do c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se Brasília, 6 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora